Tribunal: TJDFT
Processo: 0723565-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA DE RENDIMENTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 15% dos rendimentos mensais líquidos do embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) se houve omissão quanto à impenhorabilidade dos rendimentos, conforme art. 833, IV e §2o, do CPC; e (ii) se o processo deveria ter sido suspenso em razão do Tema Repetitivo n. 1.230 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado tratou adequadamente das questões de impenhorabilidade, apontando que a penhora foi realizada dentro dos limites do mínimo existencial.
4. A suspensão dos processos determinada no Tema Repetitivo n. 1.230 do STJ aplica-se exclusivamente a Recursos Especiais ou agravos em Recursos Especiais em segunda instância, o que não se aplica ao caso. Não houve omissão ou contradição no julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e §2o; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 861.105/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 04/08/2021, DJe 09/08/2021.